Tribunal: TJDFT
Processo: 0725657-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725657-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARCIO DAS NEVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do presente agravo de instrumento (ID 29257004). Intime-se o agravante. Brasília, 22 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora